Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Em atendimento ao que preconiza o artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 39984398), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.